Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007915-96.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIVALDO NUNES CORDEIRO - CPF: 805.272.809-68 (APELADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INCÊNDIO CRIMINOSO NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –

NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC, incumbe ao autor comprovar a existência de lesão incapacitante de natureza permanente decorrente de acidente automobilístico.

Restando comprovado nos autos que o incêndio no veículo não fora decorrente de acidente de trânsito, mas resultante de conduta criminosa de terceiros, inexiste nexo de causalidade a ensejar a reparação a título de seguro DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007915-96.2020.8.11.0003

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO:

SIVALDO NUNES CORDEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
SIVALDO NUNES CORDEIRO
, que julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, para condenar a parte demandada no pagamento do importe de R$9.045,00 (nove mil e quarenta e cinco reais), pelos danos suportados pela parte autora, sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (data do acidente).

Ainda,
condenou
a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que o acidente noticiado na inicial não encontra cobertura no seguro DPVAT.

Para tanto, assevera que
“conforme verifica-se do Boletim de Ocorrência, as lesões da parte autora foram ocasionadas em razão de incêndio causado por bandidos quando sofreu uma tentativa de roubo”
(sic).

Afiança que
“nos documentos médicos não há menção de acidente automobilístico, mas sim lesões por queimaduras, o que desconfigura a ocorrência de acidente, visto que a causa das lesões foi a ação do assaltante que ateou fogo no veículo com o autor em seu interior quando o veículo inclusive estava PARADO”
(sic).

Diz que
“face à evidente ausência de nexo causal entre a invalidez e acidente causado por veículo automotor de via terrestre, no trânsito, requer seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o pedido inaugural seja julgado improcedente, haja vista a ausência de prova da ocorrência de acidente automobilístico causado por veículo automotor de via terrestre.

Contrarrazões ofertadas no Id. 118271975, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo devidamente recolhido no Id. 118364995.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SIVALDO NUNES CORDEIRO

ajuizou

a

presente ação de
cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para condenar a parte demandada no pagamento do importe de R$9.045,00 (nove mil, quarenta e cinco reais), com os acréscimos legais.

Irresignada, a apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, face à evidente ausência de nexo causal entre a invalidez e acidente causado por veículo automotor de via terrestre, no trânsito.

Pois bem.
Da análise dos autos extrai-se que o autor/apelado ajuizou esta ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT alegando, em suma, que em 04/10/2019
estava trafegando com seu veículo pela Rodovia do Leite, quando na altura do KM 06 foi abordado por indivíduos pedindo ajuda e que após acolher os homens em seu veículo, estes anunciaram um assalto, mandando que o mesmo continuasse dirigindo o veículo pela rodovia.

Ato contínuo, informa que, após um tempo, o veículo ficou sem combustível e saiu da pista, fato que deixou os meliantes irritados, quando então prenderam o autor no assoalho do veículo e atearam fogo contra o automóvel, ocasionando queimaduras no corpo do mesmo, resultando em incapacidade permanente.

Sustenta o autor que após pedido administrativo a cobertura do seguro DPVAT lhe fora negada, razão pela qual pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento da aludida indenização.

Em relação aos fatos, constata-se pela leitura do Boletim de Ocorrência (Id. 118261979) que o autor é taxista e que a ocorrência do sinistro se deu tão somente pela conduta criminosa de terceiros, que diante de uma tentativa de roubo, incendiaram o veículo com o autor preso em seu interior.

O art. 5o da Lei no. 6.194/74 preceitua que:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

O diploma legal torna devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

O colendo STJ também já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no. 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de
acidentes
, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (REsp 1544353/SP).

O sinistro, no entanto, para que seja enquadrado naqueles casos cobertos pelo
DPVAT
,
necessita ter sido originado do uso do veículo
, nos termos do art. 2o, I, da Lei no.
6.194
/74.

Não é o que ocorre no caso concreto, já que o episódio noticiado não foi causado por acidente com veículo automotor, mas pela ação criminosa de terceiros. Este representou mera concausa passiva do sinistro, figurando apenas como parte do cenário do infortúnio, uma vez que a lesão decorreu exclusivamente da conduta dos criminosos que, ao atearem fogo no veículo com o autor em seu interior, causaram as lesões (queimaduras) devidamente constatadas em perícia médica judicial.

A Corte Superior já decidiu que os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro
DPVAT
devem ser efetivamente
causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga
, nos termos do art. 2o, da Lei no.
6.194
/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente (
REsp 1734832/SP
).

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74.
O veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
(STJ REsp 1734832/SP).”
(TJ-MT 10235220620188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO SOFRIDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de automóvel e a lesão sofrida, não cabe indenização
”. (Ap 20078/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão inicial, e, via de consequência, ante o princípio da causalidade, inverto o ônus sucumbencial, ficando de integral responsabilidade do autor, contudo, a exigibilidade ficará suspensa, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022